Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710640-91.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: MARIA GESILHA GOMES DELFINO VINHAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OCORRÊNCIA. DESVANTAGEM EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ÍNDICES ADOTADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEMELHANTE. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO DE FORMA DOBRADA. TAXA MÉDIA DE JUROS. INFORMAÇÃO DO BACEN. EQUÍVOCO DA CONTADORIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO. APELO PACIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível que objetiva, primeiramente, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de revisão de contrato e repetição de indébito e, subsidiariamente, corrigir a nova taxa de juros fixadas, de modo observar a média estabelecida pelo BACEN para a espécie de contrato sob revisão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal passa, inicialmente, pela análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios originalmente estabelecidos nos contratos de empréstimo pessoal não consignado firmados entre as partes e, em uma segunda etapa, a verificação de possível erro na nova taxa de juros fixada na sentença sob revisão. III. Razões de decidir 3. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento. 4. Assim, a análise de abusividade na cobrança deve se pautar nas comparações entre as taxas já praticadas no mercado para a mesma modalidade contratual e que coloquem o consumidor em desvantagem extrema. 5. Impende destacar que a ré se constitui como instituição financeira que concede empréstimos pessoais com juros superiores à média de mercado, inclusive para negativados, sendo certo que o consumidor assume o risco elevado em tais contratações. 6. Não obstante, tem-se por indevida a adoção de juros excessivos aos consumidores, mesmo para aqueles que estão negativados e assumem o risco de suportarem encargos elevados, visto que os direitos do consumidor merecem ser respeitados. 7. De tal sorte, entende-se que as taxas de juros cobradas nos negócios jurídicos ora analisados denotam uma desvantagem excessiva ao consumidor, porquanto estão em percentual superior à média de mercado. 8. Logo, merecem ser revistos todos os contratos de empréstimos firmados pela autora, visto que possuem taxas de juros elevadas e superiores aos índices praticados pela ré. 9. Não obstante o afastamento da possibilidade de manutenção do contrato em seus moldes originais, a leitura dos autos evidencia a ocorrência de equívoco na indicação da taxa de juros média a ser aplicada aos contratos sob revisão, já que guiada por parecer emitido pela Contadoria Judicial que leva em consideração a média de taxa de juros aplicadas a outra modalidade de contrato de empréstimo. IV. Dispositivo e tese 10. Apelo conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o, 54-A, §§1oe 2o. CCB, art. 591. Decreto n.o 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ STF, RE 592377, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04.02.2015; STF, ARE 779391 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.05.2016. STJ, REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Rel(a) para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.12; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel(a) Min(a) Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão resistida, ao determinar a limitação da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato à média de mercado, desconsiderou as peculiaridades da relação jurídica estabelecida entre as partes. Assevera ter havido intervenção judicial excessiva que, em seu entendimento, teria desvirtuado a essência da autonomia de vontade e da livre iniciativa. Aduz não ser apropriada a utilização de taxas divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva, acrescentando ser obrigatória a observância dos precedentes judiciais nesse aspecto. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A e OAB/TO 4562/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora, apoiando-se nas informações divulgadas pelo BACEN em seu portal, noticiou que a taxa média de juros remuneratórios aplicados para operações de crédito não consignado praticados no período compreendido entre 01/03/201 e 31/03/2021 (ID 70090429), era de 5,2702% a.m.(cinco inteiros e dois mil setecentos e dois décimos de milésimos por cento ao mês) e 85.210% a.a.(oitenta e cinco inteiros e duzentos e dez milésimos por cento ao ano). Percentuais esses bastante inferiores aos previstos nos contratos de empréstimo n.o 040700059665 (22% a.m. e 987,22% a.a.) e n.o 040700059671 (19% a.m. e 706,42% a.a.) firmado entre as partes, respectivamente, nos dias 12/03/2021 e 13/03/2021. [...] Não obstante, tem-se por indevida a adoção de juros excessivos aos consumidores, mesmo para aqueles que estão negativados e assumem o risco de suportarem encargos elevados, visto que os direitos do consumidor merecem ser respeitados. De tal sorte, entendo que as taxas de juros cobradas nos negócios jurídicos ora analisados denotam uma desvantagem excessiva ao consumidor (art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor), porquanto fixados em percentual muito acima da média de mercado (patamar superior ao quadruplo da média de mercado praticada no período). Como se não bastasse isso, a vulnerabilidade da consumidora é patente, na medida em que se trata de pessoa idosa que se encontra aposentada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, sendo possível vislumbrar a existência de outro, mas na modalidade consignada, que foram contraídos e são descontados em sua folha de pagamento, como evidencia o documento de ID 70090424 (ID 75351524). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A e OAB/TO 4562/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002